Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na renovação da autorização para prestação de serviço de táxi.
2. Não há necessidade de se esgotar a via administrativa para o ajuizamento da ação. Há interesse de agir quando presentes a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. A Lei Distrital n.5.323/2014 dispõe em seu art. 8o, IV que a apresentação de atestado médico com comprovação de ter condições físicas para o exercício da atividade é um requisito a ser atendido pelo profissional autônomo, para obtenção e manutenção da autorização para prestação de serviço de táxi.
4. Vê-se do relatório médico do INSS que o recorrente possui invalidez parcial e permanente para o trabalho, já do relatório do IBAMT consta: no momento, incapacitado para serviço remunerado. Assim, instado pela administração a comprovar que possui condições de exercer a profissão de taxista ou transferir para terceiro, manteve-se inerte.
5. Desse modo, tendo em conta que a Administração deve ter sua atuação pautada pelo princípio da estrita legalidade, além de atender ao interesse público, uma vez que a atividade de taxista envolve a segurança dos passageiros e demais usuários do sistema viário do Distrito Federal, escorreita a sentença.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.